Tribunal: TJSP
Processo: 2001591-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CURATELA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – Insurgência contra decisão que indeferiu a internação compulsória do agravado – Não há nos autos elementos probatórios suficientemente sólidos para abarcar o deferimento liminar da internação compulsória, que é a medida mais gravosa e deve ser utilizada como ultima ratio – Determinada, entretanto, a avaliação clínica compulsória do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CURATELA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – Insurgência contra decisão que indeferiu a internação compulsória do agravado – Não há nos autos elementos probatórios suficientemente sólidos para abarcar o deferimento liminar da internação compulsória, que é a medida mais gravosa e deve ser utilizada como ultima ratio – Determinada, entretanto, a avaliação clínica compulsória do interditado, para que se esclareça sobre a imprescindibilidade da "internação compulsória" – Decisão reformada neste ponto – Recurso provido em parte para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2001591-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que são
agravantes DIONE MARCEL DE PROENÇA (CURADOR DO INTERDITO) e
JUARES ARCANJO PROENÇA (INTERDITANDO(A)), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001591-65.2020.8.26.0000
No de Origem: 1008590-42.2019.8.26.0079
Agravante: Dione Marcel de Proença (curador do interdito)
Agravado: O Juízo
Interessado: Juares Arcanjo Proença (interditando)
Comarca: Botucatu 1a Vara Cível
MM. Juiz de 1a instância: Marcus Vinicius Bachiega
VOTO No 37450
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CURATELA

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
Insurgência contra decisão
que indeferiu a internação compulsória do agravado Não
há nos autos elementos probatórios suficientemente sólidos
para
abarcar
o
deferimento
liminar
da
internação
compulsória, que é a medida mais gravosa e deve ser
utilizada como ultima ratio
Determinada, entretanto, a
avaliação clínica compulsória do interditado, para que se
esclareça sobre a imprescindibilidade da "internação
compulsória"
Decisão reformada neste ponto Recurso
provido em parte para este fim.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls. 34/35
dos autos de origem, pela qual o magistrado singular deferiu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte o pedido liminar, sob os seguintes fundamentos:
“O Código Civil, no inciso II, do artigo 4o, prevê que os
“ébrios habituais e os viciados em tóxicos” são
relativamente incapazes. Assim também o inciso III, do
artigo 1.767, do mesmo diploma legal.
No presente caso, em que pese a manifestação
ministerial, vê-se que a parte requerente é parente da
parte interditanda (fl. 18 e 22) e que está demonstrada a
incapacidade civil relativa desta última (fls. 24), assim,
verifico que há probabilidade do direito invocado e o
perigo de dano necessários para a antecipação.
Nomeio o autor curador provisório da parte interditanda.
Expeça-se,
oportunamente,
termo
de
curadoria
provisória, devendo a parte autora comparecer em
cartório no prazo de 05 (cinco) dias para assinatura (art.
759 do Código de Processo Civil).
Indefiro, porém, a internação compulsória, uma vez que
a recente Lei no 13.840/19 permite a internação
involuntária para o tratamento da dependência de
drogas, independentemente de determinação judicial
(art. 23-A, §5o).” (grifos nossos).
2.
Inconformado, sustenta o agravante, em suma, a necessidade
de internação compulsória de seu irmão, conforme atestado
assinado por médico habilitado. Diz que o interditando se recusa a
fazer tratamento ambulatorial e quando “não consegue adquirir
drogas (“Crack”) e/ou permanecer por breves momentos em
abstinência, o agravado/interditando fica inquieto, ansioso e destrói
os móveis da casa, discute e agride verbalmente seus familiares”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Afirma que o interditando já fora internado, de forma
voluntária, em diversas clínicas de desintoxicação, na cidade e
comarca de Botucatu/SP e até fora do Estado de São Paulo.
Contudo, não obteve êxito clínico, vez que resiste em prosseguir o
devido
tratamento,
evadindo-se
dos
respectivos
locais,
abandonando o tratamento.
4.
Aduz que tentou a internação involuntária do seu irmão em
diversos locais públicos, especialmente no (1) SARAD
Serviço de
Atenção e Referência em Álcool e Drogas, no (2) CAPS AD Centro
de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, assim como no (3) HCFMB
UNESP Hospital das Clínicas Faculdade de Medicina de Botucatu.
Entretanto, todas tentativas restaram frustradas, sob a justificativa de
que “para internação compulsória nos respectivos locais seria
necessária ordem judicial”.
5.
Requer, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela
recursal para o fim de determinar a internação compulsória do
interditando, Juares, em local apropriado e, ao final, o provimento do
agravo, confirmando-se a tutela concedida.
6.
Recebi o agravo na forma de instrumento e concedi
parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para
DETERMINAR
A
AVALIAÇÃO
CLÍNICA
COMPULSÓRIA
DO
INTERDITANDO, a fim de que se esclareça sobre a imprescindibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da “internação compulsória”.
7.
Informações judiciais de praxe às 79.
8.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 85/87, pelo
provimento do presente recurso.
FUNDAMENTOS.
9.
O presente recurso merece parcial provimento, nos termos do
entendimento firmado por esta Relatoria quando da análise do pleito
liminar.
10.
Noto que o atestado médico juntado às fls. 24 (processo de
origem) dá conta de que o paciente (irmão do autor/agravante)
deve ser internado, porquanto, faz uso de drogas (crack e maconha).
11.
Entretanto, como bem reconhecido em sede de cognição
perfunctória, tal documento não seria suficiente para justificar a
medida extrema de internação compulsória, tal qual pretendido pelo
recorrente, até porque o atestado médico foi elaborado com base
nos relatos fornecidos pelo próprio agravante, sem que o clínico
tenha examinado Juares, havendo necessidade de elaboração de
laudo médico circunstanciado para tal finalidade.
12.
Com efeito, e, a fim de evitar decisões conflitantes e diante da
falta de notícias do Departamento de Saúde do Município de
Botucatu, determinei a AVALIAÇÃO CLÍNICA COMPULSÓRIA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERDITANDO, para que se esclareça sobre a imprescindibilidade da
"internação compulsória".
13.
Por hora, referida medida é o que cabe a esta Turma
Julgadora.
14.
Nada obstante, consigno que a presente decisão é passível de
alteração a qualquer momento, caso venham aos autos de origem
elementos que justifiquem a reapreciação da questão, posto que há
fortes indícios de gravidade sobre o estado de saúde do agravado e
o perigo que representa à sociedade e às pessoas de seu convívio
social.
15.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra. Destarte, a fim de
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários,
dou
por
prequestionados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos legais
e constitucionais eventualmente citados em sede recursal.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR